Tribunal: TJSP
Processo: 2137618-84.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – ART. 2o, § 2o, DA LEI 12.850/2013 - INSURGÊNCIA CONTRA O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA, EXARADO MEDIANTE DECISÃO CARENTE DE MOTIVAÇÃO CONCRETA, E EMBORA ESTIVESSEM AUSENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – A decisão combatida se encontra suficientemente fundamentada, demonstrando de forma adequada a

Ementa:
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – ART. 2o, § 2o, DA LEI 12.850/2013 - INSURGÊNCIA CONTRA O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA, EXARADO MEDIANTE DECISÃO CARENTE DE MOTIVAÇÃO CONCRETA, E EMBORA ESTIVESSEM AUSENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – A decisão combatida se encontra suficientemente fundamentada, demonstrando de forma adequada a presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar dos pacientes, em consonância com disposto artigo 93, inciso IX, da Carta Magna. De outro lado, remanescem os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP. Na espécie, apresenta-se fundamentada a manutenção da prisão cautelar, como forma de garantir a ordem pública em caso no qual se constata a existência de organização criminosa armada destinada a prática de extorsões contra ambulantes e comerciantes que atuam no centro desta Capital, com emprego de violência e grave ameaça, além de tortura e lavagem de dinheiro, estruturada com nítida divisão de tarefas, em que os pacientes seriam líderes, responsáveis pelo "Núcleo Coopsbras", constituindo-se um poder paralelo, exigindo o pagamento de valores pela venda e aluguel de espaço público, elementos a denotar maior reprovabilidade da conduta e a periculosidade social do paciente, circunstâncias a justificar a manutenção da medida extrema no caso em tela. Tais circunstâncias autorizam a decretação da prisão preventiva, pois conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009). Consigne-se, por fim, que a paciente Kelen teve sua prisão preventiva substituída por prisão domiciliar, com fulcro no art. 318, inc. V, do CPP, ao passo que o paciente Peterson permanece foragido.
Ordem denegada.